Tribunal: TJBA
Processo: 8060173-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060173-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ANDRE LUIZ SCHMITZ AGRAVADO: SELMA AUSTRICLIANO DE SOUSA Advogado(s):MARIA LUIZA BRIZENO registrado(a) civilmente como MARIA LUIZA BRIZENO ALVES CORREIA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. NÃO SUSCITADAS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 35%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, determinou a limitação dos descontos referentes a empréstimos e cartão de crédito a 35% da renda líquida da autora, sob pena de multa mensal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a manutenção da tutela de urgência que limitou os descontos na folha de pagamento da agravada ao patamar de 35% de sua renda líquida mensal, frente às regras de proteção contra o superendividamento e as normativas específicas de crédito consignado alegadas pelo banco agravante. III. Razões de decidir 3. A legislação que dispõe sobre o superendividamento (Lei nº 14.181/2021) tem como finalidade resguardar as condições básicas de subsistência do devedor, garantindo a proteção do seu mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana. 4. Os documentos apresentados demonstram que os descontos na renda da autora ultrapassam o patamar de 50% de seus rendimentos líquidos mensais, comprometendo de forma severa o seu sustento. 5. A limitação das retenções ao percentual de 35% da renda líquida mostra-se como medida prudente e razoável, alinhada à jurisprudência consolidada deste tribunal, que busca harmonizar a satisfação do crédito bancário com a garantia de sobrevivência da consumidora. 6. O risco de privação de recursos alimentares por parte da agravada sobrepõe-se ao eventual risco de inadimplência da instituição financeira, a qual poderá, em caso de revogação futura da medida ou improcedência da ação, retomar as cobranças e buscar a recomposição de seu crédito. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8060173-62.2025.8.05.0000, figurando como agravante BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. e como agravado SELMA AUSTRICLIANO DE SOUSA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.